Tribunal: TJSP
Processo: 2355498-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE BENS – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO
- Existindo correlação temporal entre os fatos mencionados na nota de esclarecimento feita pela empreendedora do loteamento e a data da entrega de valores, pelos agravantes, de montante para a aquisição de lote e do mesmo modus operandi retratado na inicial com aquele reconhecido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE BENS – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO
- Existindo correlação temporal entre os fatos mencionados na nota de esclarecimento feita pela empreendedora do loteamento e a data da entrega de valores, pelos agravantes, de montante para a aquisição de lote e do mesmo modus operandi retratado na inicial com aquele reconhecido em sentença condenatória proferida em relação a agravada Estela (recebimento para reserva de lote que não se encontravam disponíveis para negociação) e, sendo certo que em face da possibilidade de outros clientes terem sido lesados e do fato de que a corretora não gozava de consistente situação financeira, plausível se mostra a determinação de arresto de valores na conta da agravada Estela, assim como de sua genitora, a agravada Ilda, visto que, ao que parece, a corretora de imóveis utilizava a conta da sua mãe para transferência dos valores que recebia.
RECURSO PROVIDO.